Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO UNDECILATO DE TESTOSTERONA. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. PRESSUPOSTOS POR HORA NÃO ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reforma da decisão, para fins de concessão da tutela provisória indeferida na origem, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Uma vez não evidenciado que o estado atual do autor reclame intervenção médica imediata e para evitar agravamento à saúde ou risco iminente de vida, carece o caso da urgência enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória.
3. Recurso conhecido e desprovido.